Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil-CPC, que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
3. Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário.
4. O agravante é servidor público. Sua renda recebida é incompatível com a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais, especialmente ao considerar o valor módico cobrado no Distrito Federal.
5. A princípio, a renda do primeiro agravante é razoável, todavia, a integralidade do valor livre recebido está comprometida com descontos de empréstimos consignados em sua conta salário. Apresenta outras despesas e extratos financeiros compatíveis com a situação de hipossuficiência.
6. Com relação ao segundo agravante, apesar de não apresentar documentação pormenorizada de seus gastos, o valor recebido a título de salário é baixo e compatível com a alegação de hipossuficiência.
7. O critério utilizado pela Defensoria Pública para que uma pessoa seja considerada hipossuficiente econômica é quando a soma dos rendimentos brutos mensais dos integrantes da família não ultrapassa cinco salários-mínimos (Resolução 140, de 24 de junho de 2015), o que não é o caso, pois os agravantes não compõem uma família.
8. Na hipótese, os agravantes, individualmente considerados, comprovam ter direito ao benefício da gratuidade de justiça.
9. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.